Tribunal: TJMT
Processo: 1029120-04.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029120-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LETICIA STEFANI COSTA DA SILVA - CPF: 703.488.261-41 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO(S):

LETICIA STEFANI COSTA DA SILVA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029120-01.2019.8.11.0041

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMPENSAÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– ALEGADA OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
– CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA –
RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de
vício
no julgado com relação à majoração dos honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 na hipótese de parcial provimento ao recurso, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Tendo em vista

o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela embargante, não há que se falar em majoração dos honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, pois os honorários recursais são devidos apenas na hipótese em que, fixados na origem, seja o recurso desprovimento ou integralmente não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para excluir da condenação a possibilidade de compensação por inexistir comprovação do pagamento e condenou a IES ao pagamento de honorários recursais em favor da parte embargada no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (ID 124234096).

Para melhores esclarecimentos da questão, segue ementa abaixo transcrita (ID 124234097):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMPENSAÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO ABUSIVO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APLICAÇÃO DO CDC – DÉBITO INEXISTENTE – COMPROVADA A CONCESSÃO DE BOLSA DE 50% DA MENSALIDADE ATÉ O FINAL DO CURSO – CONTRATAÇÃO DE PARCELAMENTO PRIVADO DENOMINADO PEP 30 PARA FINANCIAMENTO DE 30% DA MENSALIDADE RESTANTE – INOBSERVÂNCIA AOS DESCONTOS CONCEDIDOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TRANCAMENTO DO CURSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO PELA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO PELA INNSTITUIÇÃO DE ENSINO – INDEVIDA A COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO A MAIOR PELA ACADÊMICA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma.

A relação jurídica existente entre a acadêmica e a instituição de ensino se caracteriza como de consumo à luz do artigo 2º do CDC, aplicando-se ao caso as regras consumeristas, motivo pelo qual suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Comprovada a concessão de bolsa de 50% na mensalidade até a conclusão do curso e a contratação do Parcelamento Privado – PEP 30, a cobrança integral da mensalidade pela instituição de ensino se caracteriza como indevida tendo em vista a inobservância ao pactuado pelas partes quando da contratação dos serviços educacionais, devendo ser declarado inexistente o débito.

A cobrança de valor indevido pela instituição de ensino compreende prática de ato ilícito a ensejar a reparação civil, fazendo jus a acadêmica à indenização por danos morais.

Ausente prova do efetivo pagamento a maior pela acadêmica não há que se falar em compensação de valor.-”

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição, pois embora o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido, houve a condenação da embargante ao pagamento de honorários recursais (ID 131631185).

Sustenta ainda a ocorrência de omissão com relação à ausência de detalhamento da incidência dos honorários recursais de modo a identificar se o percentual de 20% seria sobre o valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155010167).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante o embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão ora impugnado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelos embargados, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante e o voto divergente, acompanhado pela maioria, os quais analisaram de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 124234096):

“V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC. Depara-se, no caso em apreço, com um aspecto não dantes visto por este Relator. Uma situação fática que merece ser visto nos seus múltiplos aspectos, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste embate litigioso, a situação da formação de contratos e outros aspectos inerentes a especial, responsabilidade objetiva da instituição financeira em face de a questão estar albergado pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. (artigo 1º da Lei 8078/90).

Com relação ao julgamento antecipado, deve ser visto em sequência, despacho que passou sem qualquer recurso pertinente, dando conta de que, a tempo, forma, modo o magistrado prolataria sentença, enfrentando o mérito da questão, na formado artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, despacho igualmente sem qualquer recurso do que se constata que, preclusa esta questão, tratando-se de direito disponível, a esta altura não mais condiz com a mínima possibilidade de cerceamento de defesa, aspecto que restou ratificado quando, contemplando o recurso, não traz a apelante uma linha sequer sobre a forma do julgamento. E, não poderia fazê-lo já que, anteriormente, estampado no ID-112319454, a exemplo da autora, também manifestou sobre o julgamento antecipado da demanda.

Consta dos autos que, a autora no final do ano de 2017, realizou vestibular na instituição de ensino, ora ré, onde, em ato posterior, foi concedido para ela um desconto de 50% sobre o valor da mensalidade do curso que viesse a optar. (documentos anexos); escolheu cursar Engenharia Ambiental, curso com grade curricular de 10 (dez) semestres, portanto, 05 (cinco) anos; que na época da formalização do contrato da prestação de serviços, o valor da mensalidade perfazia R$ 1.077,89 (mil e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); com o aludido desconto de 50% sobre o valor da mensalidade, onde arcaria até o final do curso com o valor de R$ 538,94 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) fez matrícula no curso em questão, porém, enfrentando dificuldades, também conseguiu parcelar sua graduação por intermédio do parcelamento Estudantil Privado - PEP 30, visto que afirmou possuir dificuldades em adimplir com os valores da mensalidade; entretanto, durante o período de 2019/1, deparou-se com a Instituição efetuando apenas o desconto do Parcelamento Estudantil, não fazendo o devido lançamento das bolsas no valor montante de 50% das mensalidades integrais, Desta forma, inconformada com a situação, ingressou com ação judicial visando o reestabelecimento do contrato originalmente pactuado, com as mensalidades abatidas em 50% e o restante parcelado mediante o PEP 30.

Feitos os aspectos acima, analisando a sentença, devem ser destacados os seguintes aspectos/determinações: (a) declaração de nulidade de cláusulas contratuais que preveem o valor integral das mensalidades; (b) a obrigação de elaboração de novo contrato de prestação de serviços e contrato PEP; (c) compensação dos valores pagos a maior pela aluna; bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), mais condenação em custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No caso em apreço, em primeira referência jurídica deve ser visto que a questão se trata de relação de consumo e, neste caso, sem mais delongas, a autora/apelada esta sob auspícios do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social, estando a mesma amarada com uma série de direitos impostergáveis e irrenunciáveis, a rigor do que estabelece o artigo 6º e seus incisos, da Lei 8.078/90. Deve ser visto, por outro lado, que houve, com o despacho inicial (ID-112318976), determinação do magistrado que, fazendo as razões, deferiu em favor da aluda, em face dos predicados do CDC, a inversão do ônus da prova. Neste contexto, trata-se de decisão que não mais comporta qualquer manifestação contrária, inexistindo recurso, dentro do estabelecido pelo artigo 223 do Código de Ritos Processual – égide da preclusão temporal. Compulsando os autos, sendo este os limites da controvérsia, a requerida, baseou sua defesa, em primeiro aspecto no que dispõe a cláusula 6.4 do Contrato - ‘EM CASO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, O (A) CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR AS MENSALIDADES ESCOLARES ATÉ O MÊS DO REFERIDO TRANCAMENTO E PERDERÁ EVENTUAL BOLSA DE ESTUDOS E/OU DESCONTOS CONCEDIDOSPELA CONTRATADA. (em relevo).

Sustentou a apelante em grau recursal que ‘Assim, não há como declarar nulas as cláusulas inexistentes e tampouco elaborar um novo PEP e contrato de prestação de serviços indicando valores para desconto, uma vez que não há como indicar valor diverso do valor da semestralidade do curso, por questões sistêmicas de preenchimento do valor ‘bruto’ da mensalidade’.

Concordo em parte com tais argumentos.
Mas, penso de outro norte, não há como elaborar um novo contrato em face de que inexiste contrato firmado anteriormente pela instituição financeira com a aluna. Isto porque, o que consta dos autos como prova, é tão somente, um modelo padrão, contrato de adesão, em que, malgrado constar o nome da aluna, esta não assinou o expediente. Portanto, realmente, não há como declarar nulas as cláusulas contratuais porque, se trata de CONTRATO INEXISTENTE e, desta forma, não adentrou no mundo jurídico, não faz lei entre as partes. A questão deve ser vista sobre outro prisma, elaboração de um contrato apenas. Não é novo contrato escrito porque o primeiro é inexistente, aspecto que, embora não incidindo em relação ao mérito, deve ser registrado, como a seguir se vê.

Nesta toada, escuda a apelante em CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS formulado por ela e LETÍCIA STAFENI COSTA DA SILVA. Entretanto, estampado no ID-112318971, vê-se que a estudante, em nenhum momento, subscreveu aquele instrumento. O que consta é tão somente o CARIMBO DA UNIC e uma assinatura de seu preposto. Como dito, não consta a assinatura da aluda e de igual forma, nenhuma pessoa subscreveu naquele documento.

Indiscutivelmente, para a validade do ato, indispensável a assinatura da aluna, aceitando as cláusulas e condições. Não se fala em nulidade e sim de ato juridicamente inexistente, não produzindo quaisquer efeitos entre as partes litigantes.

Mas, outros meios de provas existem nos autos e, neste contexto, como bem salientou a sentença. Reside prova da existência do contrato e, neste aspecto, consta uma proposta, VIA WHATSAPP, juntada no pedido vestibular, sinalizando que de fato a graduação da autora em ENGENHARIA AMBIENTAL estaria acompanhada de uma bolsa de 50%, a qual estaria válida até o final do curso, com uma única ressalva de que a autora não poderia trancá-lo, sob pena de perder este desconto. Assim, desconsiderando a cláusula contratual formalizado em contrato inexistente e, neste caso, aplicando-se a regra da inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, a questão deve ser voltada na garantia, VIA WHATSAPP no que tange a validade da bolsa de estudos e desconto de 50% até o final do curso de graduação da autora.

Desta forma, não reside como albergar a pretensão da parte requerida de que, em trancando a matrícula, perdeu este beneficio. Isto porque, não se pode perder de vista que, descumprindo aquele trato virtual, não procedendo ao desconto prometido, razões existiam, em face de afetar a saúde financeira da autora, para proceder ao trancamento da matrícula. Deve ser visto que em termos de provas, todos os tipos prescritos devem ser admitidos quando a situação versada tem a proteção do estatuto do consumidor.

E, em face de tais argumentos, entendo correto o posicionamento do magistrado de piso quando, desconsiderando o aspecto do trancamento da matrícula, determinou a elaboração de um contrato de prestação de serviços educacionais com a autora bem como o PEP, garantindo 50% de descontos, até a integralidade do curso obstado por culpa da instituição financeira que, desconsiderando o que pactuou através do WHATSAPP, começou a exigir a parcela integral em face de um CONTRATO INEXISTENTE, como, neste aspecto, já tratado linhas acima. Correto a decisão do magistrado que, em relação às parcelas pagas a maior, estas sejam atualizadas (INPC) e, ao depois, servindo para amortização das mensalidades futuras, por força da determinação da instituição de ensino elaborar um novo instrumento contratual, com desconto da mensalidade, por força da bolsa oferecida, de 50% (cinquenta por cento). Correta a decisão do magistrado que, em relação ao novo contrato, as mensalidades anteriormente firmadas devem, igualmente, serem reajustadas (INPC). Correta a decisão do magistrado que, em relação ao débito de cobranças de parcelas cheias, sem o desconto de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 12.881,51, (doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), esta deve ser extirpada. Correta a decisão do magistrado que, na espécie, condenou a instituição financeira em danos morais, estes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isto porque, conquanto seja situações inerentes a desajustes contratuais, a olhos desarmados se vê que, em verdade, a autora foi alvo de uma propaganda enganosa, corroborado ainda com informações prestadas através do WHATSSAP, levou esta a se matricular naquela instituição educacional de ensino superior e, mais tarde, se viu frustrada, tendo, inclusive de trancar a matrícula já que a sonhada bolsa de estudos de 50% (cinquenta por cento) se transformou em pesadelo quando, descumprindo aquela avença virtual, começou cobrar a mensalidade integral.

Não vejo, na espécie, em face dos múltiplos aspectos tratados linhas acima, um injustificável descumprimento contratual, feita através do WHASSAPP, já que, em relação ao contrato escrito, como registrado linhas acima, ele é INEXISTENTE e não produz qualquer efeito jurídico, consolidar na espécie mero desajuste contratual cotidiano. No caso, registra-se, de forma indelével frustração da autora que, enganada, procedeu a matrícula com desconto e, mais tarde, viu que não era o que a propaganda enganosa dizia. Típico caso de má prestação de serviços que pode ser conceituado como apto a lesar a intimidade da autora e, neste contexto, não reside como albergar a requerida da condenação pelos danos morais em perfeita consonância com o prescrito no artigo 5º, inciso V e X, ambas da Constituição Federal.

Com relação ao valor estipulado sentença recorrida, entendo que até que foi pouco pelos desatinos cometidos pela instituição de ensino (
R$ 3.000,00
). Neste aspecto, como bem salienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor fixado pelo magistrado somente merece dosagem diversa no órgão recursal quando foi ínfimo ou exagerado. No caso, sobretudo conferindo alguns julgados, esta dentro do razoável, embora entendendo estar aquém do merecido, não residindo como majorá-lo de ofício, deve ser mantido.

Quanto o bastante; escorreitos os argumentos expendidos pelo conspícuo magistrado solitário que subscreveu a sentença, a pretensão recursal não merece acolhimento em sede recursal.

Com as considerações acima,
conheço do recurso, mas

lhe nego provimento
e com amparo no artigo 85, inciso 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como voto.
”

“V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Estou de acordo com o voto do eminente Relator, divirjo apenas da compensação, porque não foi comprovado o pagamento pela apelada.

Excluo totalmente a fundamentação de que se trata de contrato inexistente, visto que este existe, tanto que a discussão reside em suas cláusulas contratuais.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para excluir a possibilidade de compensação, porque não se comprovou o pagamento, e a compensação é devida quando comprovado o pagamento a maior.

Portanto, discordo do voto do relator apenas neste ponto específico, e mantenho nos demais termos.

É como voto.-”

Ora, da análise do acórdão acima transcrito resta evidente que não há qualquer vício com relação a questão referente ao detalhamento da incidência dos honorários, pois consta no dispositivo do acórdão que os honorários foram majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado dado a causa.

No entanto, com relação à alegada contradição, razão assiste à embargante.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém o vício apontado pela embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

No caso em tela, o juízo condutor do feito julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:

a)

Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem o valor integral das mensalidades;

b)

Determinar que a IES confeccione novo contrato de prestação de serviços educacionais e do PEP, atualizando os valores ali constantes com a aplicação da bolsa de 50% na integralidade do curso;

c)

Determinar que a IES atualize e compense os valores das mensalidades pagas a maior, com as posteriormente devidas, decorrentes da fluência da graduação;

d)

Declarar abusivo e imexível o débito de R$ 12.881,51 (doze mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos);

e)

Condenar a IES ao pagamento de R$ 3.000,00 (três) mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), mas juros de ora de 1% ao mês, a partir da citação.

f)

Ainda, condenou a IES ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC/15.

Inconformada, a IES interpôs recurso de apelação no ID 112319469 requerendo a reforma da sentença
“[...] pelos seguintes motivos:
impossibilidade de nulidade de clausulas dos contratos (prestação de serviços educacionais e PEP), inexistência de clausula que indique os valores a serem pagos pela aluna; valores brutos de mensalidade/ semestralidade são fixos; impossibilidade de elaboração de novo contrato; informações inseridas no seu EXTRATO FINANCEIRO, inexistindo qualquer alteração contratual do valor ORIGINAL do contrato; impossibilidade de compensação de valores, ante a ausência de pagamentos; matrícula trancada em 2019, rematrícula e nova contratação; ausência de ato ilícito, mera cobrança não enseja danos morais; inversão da prova e impossibilidade de prova negativa; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação, reconhecendo a existência do débito, legalidade da cobrança e inexistência dos danos morais.”

No julgamento, o recurso de apelação interposto pela embargante foi, por maioria, parcialmente provido apenas para excluir da condenação a possibilidade de compensação tendo em vista não ter a parte embargada comprovado o respectivo pagamento.

No entanto, manteve-se a condenação da IES ao pagamento dos honorários recursais, os quais foram majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Ocorre que a majoração dos honorários recursais, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15 é cabível apenas nas hipóteses em que, fixados pelo juízo singular, o recurso seja desprovido ou integralmente não conhecido.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que
"é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso".
Além disso, "é dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017). 2. Na hipótese dos autos, o recurso especial foi interposto pela parte sucumbente, não cabendo a condenação a título dos honorários previstos no artigo 85, §11 do CPC/15 àquele que não recorreu. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.134.022/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Portanto, tendo ocorrido o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela parte embargante, descabida a majoração dos honorários nos moldes do que determina a regra do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício acima apontado, qual seja, excluir do dispositivo do voto a majoração dos honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, pois incabíveis na espécie.

Ante o exposto
acolho parcialmente
os presentes embargos, com efeitos infringentes, apenas para excluir do dispositivo do voto a majoração dos honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 tendo em vista a parcial procedência do recurso interposto.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023